Tribunal: TJSP
Processo: 2342284-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que determinou a suspensão dos autos em decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000. No caso dos autos, a ação declaratória não está fundamentada na prescrição e na inclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que determinou a suspensão dos autos em decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000. No caso dos autos, a ação declaratória não está fundamentada na prescrição e na inclusão da SERASA LIMPA NOME, mas sim na declaração de inexistência da relação jurídica. Suspensão do processo afastada, determinando-se o prosseguimento ao feito.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.